Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE ENDOMETRIOSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE RESULTADO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao ressarcimento das despesas realizadas com a segunda cirurgia e ao pagamento de dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir a responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviços médicos, consubstanciada em erro médico no procedimento cirúrgico para correção de endometriose, para fins de indenização por dano material e moral.
III. Razões de decidir
3. Afora a relação estabelecida com a operada de plano de saúde, que constitui entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ), a relação jurídica com o hospital se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, fundamentada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil. Contudo, depende o dever de reparar da configuração da culpa do médico, conforme dispõe o art. 14, § 4o, do CDC. Cumpre observar, portanto, se estão preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito culposo, resultado danoso e nexo de causalidade.
5. Inexiste erro médico no caso dos autos, dada a adoção de procedimento idôneo ao tratamento da apelante. Ausente ato ilícito culposo ou verificação de resultado danoso perante a paciente, não há se falar em direito à indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível da autora conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 4o.
CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.832.371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 22/06/2021.
TJDFT, APC 0700142-27.2019.8.07.0001, Rela. Designada Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em 27.10.2021.